Tribunal: TJMT
Processo: 0045602-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0045602-20.2014.8.11.0041
Recorrente FLAMAR PECUARIA LTDA - ME
Recorrido PAULO CESAR GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FLAMAR PECUARIA LTDA - ME, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 40069998)
Recurso tempestivo (id 54359958).
A decisão de id 54620458 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido pela Recorrente.
Pois bem, consoante se denota da certidão de id 54379472 o recurso “(...) foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 53606467, comprovante de pagamento bancário, está desacompanhado da respectiva GRU, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII